Tribunal: TJSP
Processo: 3003106-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos – TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000996020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3003106-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) Estado
de São Paulo e Agravado(s) Jose Maria Simões de Vergueiro
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003106-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.956
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 48.956
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
3003106-21.2020.8.26.0000/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: JOSÉ MARIA SIMÕES DE VEGUEIRO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso especial.
- A aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494 com a redação dada
pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à
Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração
do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no
rito dos recursos repetitivos
TEMA 905 - Resp. n.
1.495.146/MG.
- Afastamento da coisa julgada. Possibilidade. Ação rescisória
desnecessária ante a configuração de fato novo na declaração
recente do STF afastando a TR como critério de atualização.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pela Fazenda do
Estado de São Paulo (fls. 1 / 6 do Incidente) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo
Civil, negou seguimento ao recurso especial pela identidade da matéria
decidida no acórdão, à luz da orientação firmada no rito dos recursos
repetitivos Resp. n. 1.495.146/MG Tema 905/STJ e inadmitiu quanto
às demais questões.
Alegou a agravante, em síntese, que o recurso não teria
versado sobre o Tema 810 ou suposta constitucionalidade da Lei
11.960/09, mas sim, sobre a necessidade de observância da coisa julgada
material formada no processo de conhecimento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, observa-se que o presente recurso se insurge

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003106-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.956
3
somente contra a não observância da coisa julgada e será analisado no
limite em que apresentado.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.030, inciso I,
alínea b do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de
seguinte teor, verbis:
O julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905, STJ, DJe 30.10.2019, fixou a seguinte tese:
(...)
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
A matéria aqui tratada referente à coisa julgada, em relação
a Juros Moratórios e Correção Monetária, é idêntica àquela examinada
pela Corte Superior na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
REsp. n. 1.495.146/MG, tema 905:
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
Ressalte-se que nesse trecho, fica evidente que a
constitucionalidade/legalidade da coisa julgada há de ser aferida no caso
concreto. E, no caso dos autos, a coisa julgada foi afastada, em
conformidade com o decidido no item 4, do tema 905, adequando-se ao
mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003106-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.956
4
Como se vê de tal julgado, o próprio STJ admite a
necessidade de se verificar a constitucionalidade/legalidade do índice no
caso concreto.
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão da Col. Turma
Julgadora que demonstra a subsunção da matéria em análise ao tema
indicado pelo E. STJ, verbis:
Neste passo, em relação à correção monetária e incidência de
juros de mora, deve-se aplicar o decidido pelas Cortes
Superiores nos julgamentos do RE 870.947 (Tema no 810 do
Supremo Tribunal Federal) e REsp no 1.495.146 (Tema no
905 do Superior Tribunal e Justiça). (Fls. 20/21).
E mais adiante,
Superado o julgamento dos embargos de declaração no
Recurso Extraordinário no 870.947, não advindo qualquer
modulação, a correção monetária pela Lei Federal no
11.960/2009 não deve ser aplicada, devendo-se observar
índice doravante definido pelo Supremo Tribunal Federal em
eventuais recursos que possam advir dos embargos de
declaração julgados em 3 de novembro de 2019, pouco
importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha
transitado em julgado, diante da ausência de efeito
suspensivo. (Fl. 25).
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Corte
Superior.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação da
decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
dos recursos, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no artigo
1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 3003106-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.956
5
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
Anoto a existência do recurso de fls. 88/92 que será
analisado pelo Col. Supremo Tribunal Federal.

MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)